Tribunal: TJMT
Processo: 0005132-13.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005132-13.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO JUNIO ALVES TEIXEIRA SABALA - CPF: 709.901.011-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). A defesa suscita preliminar de nulidade da busca domiciliar e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a isenção ou redução da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) verificar a existência de nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial;

(ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e

(iii) analisar a viabilidade de isenção ou redução da pena de multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, o que autoriza a entrada no domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões para suspeitar da prática delitiva, conforme jurisprudência do STF (RE 603.616/RO). No caso, a abordagem de um terceiro com drogas, associado à confissão de compra do entorpecente na residência do apelante, configura fundadas razões que justificam a ação policial, inexistindo nulidade.

4. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelante confessou apenas a posse de drogas para uso próprio, sem admitir o tráfico, o que impede a aplicação da referida atenuante, conforme entendimento consolidado na Súmula 630 do STJ.

5. A pena de multa prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão ou redução com base na hipossuficiência econômica do réu. O valor fixado observou a proporcionalidade e o mínimo legal, sendo eventual discussão sobre a impossibilidade de pagamento matéria a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita em crimes permanentes, como o tráfico de entorpecentes, quando há fundadas razões para suspeitar da prática delitiva.

2. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, sendo insuficiente a mera admissão de posse para uso próprio.

3. A pena de multa no crime de tráfico de drogas é obrigatória, não sendo possível sua isenção ou redução por hipossuficiência econômica na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 303; Lei n. 11.343/2006, art. 33; CP, art. 65, III, "d"; Súmula 630 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC n. 868.350/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 833.244/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FABIO JUNIO ALVES TEIXEIRA SABALA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o
condenou
à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(
vide
ID. 203293001).

Em suas razões recursais de ID. 203293015,
FABIO JUNIO ALVES TEIXEIRA SABALA
, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da busca domiciliar
, por ausência de fundadas suspeitas, e consequente
absolvição.

Subsidiariamente
, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
e a
isenção ou redução
do pagamento da
pena de multa
.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pela
rejeição da preliminar arguida
e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação (ID. 203293017). Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 209149688, cujo sumário segue transcrito:

“
Apelações Criminais -
Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva –
1. Preliminar:
Pedido de nulidade absoluta do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão em flagrante e consequente nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal - inviabilidade - crime permanente - dispensabilidade de mandado - existência de fundada suspeita – informações dos policias de que o apelante franqueou a entrada em seu domicílio - evidente ocorrência de crime - legitimidade da ação policial –
2. Mérito: 2.1.
Requestado reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – inviabilidade - reconhecimento da propriedade da droga apenas para uso próprio – O STJ possui o entendimento de que a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio –
2.2.
Pleiteada isenção ou redução do pagamento da pena de multa - inviabilidade - ausência de previsão legal – violação ao princípio da legalidade - número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional –
Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa de
FABIO JUNIO ALVES TEIXEIRA SABALA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática, a priori, dos delitos previstos no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003
, em decorrência dos seguintes fundamentos:

“
FATO 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de abril de 2018, por volta de 03h00min, na Rua Elisio Alves dos Santos, s/n.°, no Bairro São Lourenço, situada neste município de Cáceres-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
FÁBIO JUNIO ALVES TEIXEIRA SABALA
teve em depósito, para fins de difusão ilícita perante terceiros. 11 (onze) porções totalizando 6,47 g de Cocaína, 01 (um) invólucro plástico em porção tendo 49,6 g de Cocaína e 01 (um) invólucro contendo 1,48 g de Maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial preliminar de fls. 25.

Segundo consta nos autos, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, os Policiais Militares realizavam rondas, quando visualizaram a pessoa Rodrigo da Silva Jesus, saindo de um vão em um balaústre.

Ato continuo, os policiais procederam a abordagem do suspeito e em revista pessoal foram encontradas 02 (duas) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína.

Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito afirmou que comprou a droga do denunciado
FÁBIO JUNIO ALVES TEIXEIRA SABALA
, e que acabara de sair da casa dele.

Sendo assim, os policiais se deslocaram até a residência do denunciado, onde encontraram uma quantia em dinheiro de R$ 1.624,05 (um mil e seiscentos e vinte e quatro reais e cinco centavos), além de 6,47 g de Cocaína (distribuídas em 11 (onze) porções), 01 (um) invólucro plástico em porção tendo 49,6 g de Cocaína e 01 (um) invólucro contendo 1,48 g de Maconha.

FATO 02

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas, o denunciado
FÁBIO JUNIO ALVES TEIXEIRA SABALA
, manteve sob sua guarda arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Infere-se dos autos que, o denunciado mantinha em sua residência um revólver calibre 38, marca Taurus, série 1598096, carregado com 03 (três) munições intactas, conforme laudo pericial de fls. 35-36.

Os fatos acima expostos resultaram na prisão em flagrante do denunciado, que foi conduzido até a Delegacia de Policia Judiciária Civil para realização dos procedimentos legais.”
(
Cf
. ID. 203296444 - Págs. 1/3).

Após regular instrução criminal,
julgou-se procedente, em parte, o pedido contido na denúncia
, para reconhecer a ocorrência do crime de
tráfico de drogas
e a autoria imputada ao ora Apelante, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações,
passo ao enfrentamento das teses arguidas
.

I) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR:

A Defesa sustenta que a entrada dos policiais na residência do Apelante ocorreu sem mandado judicial e sem a existência de situação flagrancial que a justificasse, pugnando pela declaração de nulidade das provas obtidas e consequente absolvição.

Contudo,
a preliminar não merece acolhimento
.

Como cediço,
o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", possui natureza permanente
,
cuja consumação se protrai no tempo
,
admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva
. Nesse sentido, o art. 303 do CPP dispõe que "
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
".

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, em se tratando de crimes permanentes, o estado de flagrância se prolonga, autorizando a entrada em domicílio independentemente de mandado judicial.

Razão pela qual, a Excelsa Corte, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a seguinte tese:

"
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno
,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
." (g. n.)

No caso em tela,
verifico que a atuação policial se pautou em fundadas razões que indicavam a ocorrência de tráfico de drogas na residência do Apelante
.

Os policiais militares, em patrulhamento de rotina em área notoriamente conhecida pela incidência de crimes, avistaram um indivíduo saindo da residência do Apelante de forma suspeita. Ao abordarem esse indivíduo, identificado como
Rodrigo da Silva Jesus
, encontraram em seu poder duas porções de cocaína. Indagado sobre a origem da droga,
Rodrigo
prontamente afirmou tê-la adquirido do Apelante, na residência da qual acabara de sair.

Tais circunstâncias configuram, inequivocamente, fundadas razões para suspeitar da prática de tráfico de drogas no interior do domicílio, autorizando o ingresso dos policiais para averiguação
.

A suspeita inicial foi plenamente confirmada com a
apreensão
, na residência do Apelante, de expressiva quantidade de entorpecentes (
11 porções de cocaína embaladas, uma porção de 49,6 gramas de cocaína e uma porção de maconha
), além de dinheiro em espécie (R$ 1.624,05)
e uma arma de fogo
.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR – BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU – DISPENSA DE MANDADO
– 2. MÉRITO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ALMEJADO RECONHECIMENTO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA – PRELIMINAR REJEITADA – NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente (in casu, o tráfico de entorpecente), e a medida acarretou a prisão em flagrante dos réus, sobretudo quando houver fundadas razões para a referida busca, consubstanciadas em denúncias prévias de que a residência do réu era utilizada para a mercancia de drogas, associadas às circunstâncias do flagrante, em que os policiais se aproximaram do imóvel e, ainda em via pública, avistaram os réus em posse de entorpecentes;
2. “(...) Não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se o acusado se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida. (...)” (N.U 1000306-41.2022.8.11.0052, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 14/07/2023).”
(TJ/MT. ApCrim 1001659-26.2023.8.11.0006. Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 01/05/2024, Data de Publicação: 06/05/2024; g. n.)

A par disso, vale lembrar que, embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI), ela igualmente estabelece situações excepcionais em que é possível ingressar em uma residência sem mandado,
nos casos de
flagrante delito

ou quando há
fundadas razões
que posteriormente possam ser justificadas
.

No caso em tela, como pontuado, as fundadas razões restaram evidenciadas por um conjunto de circunstâncias que justificaram plenamente a ação policial, nos termos dos arts. 244 e 303 do Código de Processo Penal, na qual
a situação de flagrância autorizava o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial
, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.
2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
. (...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas
. Negativa de provimento ao recurso.”
(STF. RE: 603616 RO. Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno. Data de Julgamento: 05/11/2015, Data de Publicação: 10/05/2016; g. n.)

Destarte,
não há se falar em nulidade da busca domiciliar ou ilicitude das provas dela decorrentes
, uma vez que a entrada dos policiais na residência do Apelante estava amparada em fundadas razões e se deu em situação de flagrante delito de crime permanente, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar
.

II) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
:

Superada a preliminar arguida, exsurge irresignada a Defesa questionando a
dosimetria da pena
, pleiteando o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, alegando que o Apelante teria confessado a propriedade da droga apreendida.

De proêmio, importante trazer à baila o trecho da sentença questionada em que se deixou de reconhecer a aludida atenuante:

“
IV.2 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

36. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006:

(...)

38.
Na segunda fase
,
não reconheço a confissão do réu
quanto ao crime de tráfico de drogas, pois
não confessou a conduta delitiva, apenas afirmou ser usuário, e sua palavra não foi utilizada para fundamentar a condenação, que se deu com base exclusivamente em outros elementos (abordagem do usuário que saiu de sua casa + palavra dos policiais + forma de armazenamento da droga + variedade de droga + dinheiro trocado)
.

39.
Ainda na segunda fase
,
reconheço a agravante da reincidência
, conforme consta na fundamentação, e aumento a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária de 06 anos, 09 meses, 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.”
(
Cf.
ID. 203293001 - Págs. 7/8; g. n.).

Sem delongas,
tenho não merecer acolhimento o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Compulsando os autos, verifico que o Apelante, em seu interrogatório judicial,
limitou-se a afirmar ser usuário de drogas, negando a prática do crime de tráfico
.
Não houve, portanto, confissão da conduta delitiva pela qual foi condenado
.

No caso concreto, tem-se a incidência da Súmula n. 630 do STJ, que obsta a aplicação da referida atenuante:

"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 630/STJ
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio." [...]
”
(STJ. AgRg no HC n. 868.350/BA. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. DJe 5/12/2023; g. n.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4.
Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". 5. Como o paciente não confessou que estaria traficando drogas - mas, tão somente, que a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio -, não há que se falar na aplicação da atenuante. [...]
”
(STJ. AgRg no HC n. 833.244/MG. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma. DJe 2/10/2023; g. n.).

Inobstante, a
materialidade e autoria delitiva
estarem cabalmente comprovadas nos autos, não sendo objeto de questionamento no presente recurso,
cumpre destacar que a condenação de
FABIO JUNIO ALVES TEIXEIRA SABALA

se baseou em robusto conjunto probatório,
notadamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além dos demais elementos indicativos da traficância, como dinheiro em espécie e arma de fogo
(
vide
Termo de Exibição e Apreensão de ID. 203296444 - Pág. 17 e Laudo de Constatação n.

400.2.04.2018.005757-01 ao ID. 203296444 - Pág. 38).

Destarte,
não há razão para modificar a pena aplicada
, devendo ela ser mantida em todos os seus termos, pois se mostra adequada e suficientemente fundamentada,
especialmente no que tange ao afastamento da atenuante da confissão espontânea
.

III) DO PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
:

Por fim, a Defesa pleiteia a
isenção ou redução da pena de multa aplicada
, alegando a hipossuficiência econômica do Apelante.

Tal pretensão, de igual forma, não merece acolhida
.

Isso porque, é cediço que a pena de multa é sanção, de caráter penal, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo art. 49 e seguintes do Código Penal.

Todavia, a Lei n. 11.343/2006 estabeleceu patamar diverso do previsto no Código Penal, estabelecendo no
preceito secundário do art. 33, o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
;
constituindo, portanto, parte integrante e indissociável da sanção penal
.

Sua aplicação, como visto, é cogente, não podendo o magistrado deixar de aplicá-la ou isentar o condenado de seu pagamento, sob pena de violação ao princípio da legalidade
.

A propósito, “
a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa
” (TJ/MT. Apelação: 0018210-39.2013.8.11.0042. Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 02/08/2017, Data de Publicação: 07/08/2017).

In casu
, denoto que
a pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade
, observando-se o sistema bifásico preconizado pela jurisprudência, sendo que o número de dias-multa imposto (
680 dias-multa
) guarda proporcionalidade com a pena corporal aplicada, enquanto o valor unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos), em atenção à alegada hipossuficiência econômica do Apelante.

Com efeito,
descabe
cogitar à pretendida exclusão ou redução da penalidade de multa
, diante das parcas condições financeiras de
FABIO JUNIO ALVES TEIXEIRA SABALA
.

Ausente previsão legal capaz de justificar tal pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, inc. XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.

Ilustrando esse raciocínio, transcreve-se ementa de julgado da Corte Cidadã:

“CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O Pleno do STF deferiu o pedido formulado no habeas corpus n.º 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei n.º 8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado para os condenados pela prática de crime hediondo.

II.
A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.

III.
Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída
.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator.”
(STJ. REsp 853.604/RS. Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma. Julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662; g. n.).

Portanto,
diante da ausência de previsão legal de afastamento da pena pecuniária, caso comprovada a pobreza da parte condenada
,
a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo
, como na espécie o foi (um trigésimo do valor do salário-mínimo),
mas nunca excluída
.

Lado outro, imperativo ressaltar que na eventual impossibilidade de pagamento da multa, em razão da hipossuficiência econômica do condenado, não ensejará sua isenção ou redução nesta fase processual; o que
deverá ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar a real situação financeira do apenado e adotar as medidas cabíveis
,
como o parcelamento do débito ou a eventual declaração de sua inexigibilidade
, nos termos dos art. 50 do Código Penal e 169 da Lei de Execução Penal.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
FABIO JUNIO ALVES TEIXEIRA SABALA
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024